Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-20.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1002345-20.2020.8.11.0007– CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE: ANA FERNANDES DOMINGOS
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANA FERNANDES DOMINGOS de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no inciso I, do art. 485, do CPC; condenou o patrono da parte autora em litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil; CUSTAS também pela parte autora, bem como, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC (id. 71785993).
A apelante alega que inexiste nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial; também, deve ser oportunizada a correção do vicio antes do indeferimento; não há razão alguma para que a peça inaugural seja considerada inepta, eis que encontra-se em consonância com os requisitos indispensáveis exigidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, portanto, requer o apelante que seja reconhecido a ilegalidade perpetrada; quanto a revogação da gratuidade da justiça fundamenta que não há elementos de boa situação financeira da apelante, de modo que deve ser mantida a gratuidade; no tocante a litigância de má-fé aponta que fora utilizado o endereço do patrono constante no rodapé da inicial, para as reclamações administrativas, tendo em vista que os requeridos tentam persuadir os clientes, não sendo o problema solucionado. Outrossim, o patrono tem poderes para requerer em nome do cliente eis que somente é realizado através de portal na internet; a parte autora juntou aos autos o comprovante de residência, bem como o endereço constante nos demais documentos apresentados é o pertencente a parte autora e comprova o vínculo da mesma com a comarca; inexiste, em suma, demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente a apelante, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé, que deve ser afastada; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença (id. 71785995).
Sem contrarrazões.
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que antes de extinguir o feito e indeferir a petição inicial, não foi oportunizada a apelante a manifestação e correção do vício, nos termos do artigo 317 do CPC.
Ademais, desnecessária a exigência de apresentação do comprovante de endereço em seu nome, vez que não compete ao Poder Judiciário solicitar documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do que dispõem os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil:
“Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.
(...)
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
Desse modo, o indeferimento da inicial pela ausência de apresentação de comprovante de endereço, revela excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, porquanto não constitui documento indispensável à propositura da ação.
A jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR E PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. É desnecessária a juntada de perícia médica com a inicial, em virtude da imprescindibilidade da realização de prova pericial judicial na fase de instrução para apuração do valor da indenização, conforme Súmula 474 do STJ. A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça”. (N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA RESIDÊNCIA DO AUTOR PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - PROSSEGUIMENTO REGULAR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO. É desnecessário impor à parte autora a apresentação de comprovante de endereço para fins de fixação de competência, já que o art. 262, II, do CPC impõe apenas a “indicação” do endereço, não havendo imposição legal acerca de sua comprovação para fins de fixação de competência”. (N.U 0002976-88.2010.8.11.0020, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE E DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – DETERMINADA EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA NÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça”. (N.U 1001743-85.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).
Portanto, a indicação do endereço da autora na esfera administrativa não pode ser impedimento, haja vista que possui domicílio eleitoral dela na Comarca de Alta Floresta, não justificando a extinção do feito passível de nulidade da sentença.
Quanto a gratuidade da justiça e litigância de má-fé, em razão da nulidade da sentença, tais argumentos ficam prejudicados.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora